Tribunal: TJES
Processo: 0000446-97.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-97.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS SOARES ROSENO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ.

3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial, tampouco verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

4. Não obstante a alteração da versão da vítima que, no depoimento extrajudicial, afirmou ter reconhecido os autores do delito e, no âmbito judicial, relatou que ouviu dizer terem sido o apelante e o adolescente, a decisão foi alicerçada nas declarações judiciais dos policiais que acompanharam as investigações e confirmaram os relatos quanto à autoria, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

5. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, circunstância não constatada in casu. Jurisprudência STJ.

6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Lucas Soares Roseno

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 319/322, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Martins da Silva Gomes), art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Micaella Carta Maximiano Teixeira) e art. 244-11, §2°, da Lei nº 8.069/1990 (vítima Ericson Henrique Lopes Avila).

Razões recursais apresentadas às fls. 327/334, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, e, subsidiariamente requer o decote da qualificadora do motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do CP.

Contrarrazões, às fls. 335/340-verso, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4904072).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Lucas Soares Roseno

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 319/322, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Tiago Martins da Silva Gomes), art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Micaella Carta Maximiano Teixeira) e art. 244-11, §2°, da Lei nº 8.069/1990 (vítima Ericson Henrique Lopes Avila).

Razões recursais apresentadas às fls. 327/334, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, e, subsidiariamente requer o decote da qualificadora do motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do CP.

Contrarrazões, às fls. 335/340-verso, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4904072).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 23 h, o denunciado, na companhia de um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Tiago Martins da Silva Gomes, em razão desta pertencer a um grupo do tráfico de drogas rival ao grupo do acusado, não se consumindo o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Relata, ainda, que, mesmo com a fuga do ofendido Tiago, o réu, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, continuou efetuando disparos de arma de fogo em via pública, vindo a atingir a vítima Micaella Carla Maximiano Teixeira, que reside da rua onde ocorreram os fatos, não tendo o homicídio se consumado, pois fora socorrida a tempo, a saber:

(...) Extrai-se dos autos que na noite dos fatos a vítima Tiago retornava da casa de sua namorada, momento em que decidiu parar na boca de fumo do "JADÊ" para comprar maconha, sendo que, ao chegar a tal local, foi convidado pelo Denunciado e pelo menor de idade Ericson a juntos consumir entorpecentes, no entanto, desconfiou da atitude destes e rejeitou o convite, seguindo rumo à sua casa.

Ato contínuo, quando já estava na esquina de sua casa, a vítima Tiago foi abordada novamente pelo Denunciado e pelo menor de idade Ericson, que estavam em uma motocicleta (o menor de idade pilotava a moto e o Denunciado estava na garupa), quando, de inopino, o Denunciado passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Tiago, que correu. Consta que mesmo correndo, a vítima Tiago foi atingida por disparos, não tendo o homicídio se consumado porque esta posteriormente obteve tratamento médico eficaz.

Consta, ademais, que na fuga da vítima Tiago, o Denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, continuou efetuando disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima Micaella, que se encontrava na rua em que se deram os fatos (rua de sua casa), não tendo o homicídio se consumado porque esta posteriormente obteve tratamento médico eficaz.

Apurou-se que minutos antes da ocorrência dos fatos ora narrados, o Denunciado e o menor de idade Ericson foram à casa da vítima Tiago a sua procura, no entanto não obtiveram êxito em encontrá-la naquele momento.

Vislumbra-se que os crimes dolosos contra a vida foram praticados por motivo torpe, relacionados à "guerra do tráfico" da região, uma vez que a vítima Tiago pertencia ao grupo de narcotráfico rival ao grupo do Denunciado e do menor de idade Ericson.

Verifica-se, ainda, que os crimes dolosos contra a vida foram praticados por meio que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que, em relação ao crime perpetrado em desfavor da vítima Tiago, esta foi surpreendida pela ação do Denunciado e do menor de idade Ericson, que a abordaram enquanto retornava para casa, momento em que, de inopino, o Denunciado passou a efetuar vários disparos de arma de fogo em seu desfavor, sendo certo que não lhe remanesceu qualquer possibilidade de reação; já em relação ao crime praticado em desfavor da vítima Micaella, esta foi surpreendida pela ação do Denunciado e do menor de idade Ericson, na medida em que se encontrava na rua de sua casa e foi atingida pelos disparos efetuados a esmo enquanto perseguiam a vítima Tiago (...).

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Relatório de Investigação de Local de Tentativa de Homicídio de fls. 07/11, pelo Boletim Unificado (fls. 12/14), pelas fotografias de fls. 18/19, pelos Laudos de Lesões Corporais (fls. 24/25 e 32) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente nos homicídios tentados, apontam para a sua provável atuação mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Na fase inquisitorial, a vítima Tiago relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrente, quem efetuou 12 (doze) ou mais disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo seu braço direito, e a um adolescente, que conduzia a motocicleta, noticiando, ainda, que soube que antes do ocorrido os referidos indivíduos foram lhe procurar no portão de sua casa(fls. 26/27),

in verbis
:

QUE no dia do ocorrido, o informante estava retornando do bairro São Pedro III, Vitória/ES, da casa da sua namorada; QUE quando estava no Bairro São Pedro V/Nova Palestina, parou na "Boca do Jadê" para comprar uma "maconha" para uso próprio, quando apareceram de bicicleta os indivíduos LUCAS e HENRIQUE chamando o informante para fazer uso da droga juntos, mas que o informante, já desconfiado da atitude deles, disse que não ia porque estava passando mal; QUE, na esquina da sua casa, os dois indivíduos retornaram em UMA MOTOCICLETA YAMAHA FAZER DE COR AZUL ESCURA, com HENRIQUE pilotando e LUCAS na garupa; QUE o informante viu que o garupa LUCAS estava portando uma PISTOLA, acredita que seja CALIBRE 380, que passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o informante sem nada dizer; QUE foram cerca de 12 (doze) disparos ou mais, sendo que o primeiro disparo atingiu o informante no braço direito perto do pulso, momento em que o informante correu e percebia que os demais tiros acertavam o asfalto próximo ao informante; QUE o informante tomou conhecimento de que, cerca de 10 (dez) minutos antes do ocorrido, os mesmos indivíduos foram ao portão de sua casa o procurar; QUE o informante não sabe por qual motivo tentaram lhe matar, já que não estava devendo nada a ninguém; QUE perguntado se faz parte do tráfico de drogas em algum grupo do bairro São Pedro V, respondeu que atualmente não, mas que já atuou no tráfico da "RUA N"; QUE perguntado se, na hora dos disparos, estava acompanhado de alguém, respondeu que não. Que momentos antes havia convidado seu colega MAYCON para fumar "maconha", mas que MAYCON não foi e nem presenciou o ocorrido; QUE perguntado se o informante tem conhecimento de que teve mais uma pessoa ferida, nesse evento, respondeu que sim, que foi uma pessoa que conhece de vista por MICAELLA e que MICAELLA não estava próximo ao informante, que ela estava em outra esquina e foi atingida por "bala perdida"; QUE, com relação a autoria do crime, esclarece que LUCAS tem o apelido "LK" e que no FACEBOOK usa o nome "LK DO MARTINS", é morador do Bairro Nova Palestina, Vitória/ES, e é irmão de "RUBSON" e "ROBINHO"; QUE mostrada ao informante uma fotografia em que aparece um indivíduo moreno, de boné preto, com camisa azul listrada, bermuda jeans, cordão prateado com a letra "R", sentado em uma cadeira amarela de bar, fazendo o sinal de positivo com as duas mãos, reconhece como sendo o LUCAS acima mencionado; QUE LUCAS reside em uma casa construída pela Prefeitura, de dois andares, na esquina da Rua Jose Coelho com a Rua Nova Esperança, ao lado da casa nº 116 (localizada na Rua Nova Esperança); QUE mostrada a fotografia de ERICSON HENRIQUE LOPES AVILA (portador do RG nº 3.785.489 ES), reconhece como sendo do HENRIQUE acima citado; QUE perguntado se o informante já teve algum problema com esses indivíduos, respondeu que não, que até já jogaram bola juntos.

Na seara judicial, o referido ofendido confirmou integralmente seu depoimento prestado no inquérito policial, mas afirmou não ter reconhecido o apelante e seu comparsa por estarem de capacete, tendo ouvido dizer serem eles os autores do delito (mídia de fls. 159).

Por sua vez, as testemunhas, policiais civis Silvio Nascimento e Michel A. Carlos, foram uníssonas em informar, sob o crivo do contraditório, que, apesar da ofendida Micaella não ter reconhecido os autores em razão da dinâmica dos fatos, a vítima Tiago reconheceu o denunciado e o adolescente como autores do crime, o primeiro como atirador e o segundo como condutor da motocicleta, bem como discorreram acerca da motivação do delito, conforme excertos abaixo transcritos:

(...) que não conhecia o TIAGO, conhecia o irmão de TIAGO, também envolvido no crime há bastante tempo, que era pertencente a um grupo da RUA N; que a Rua Doutor Ulisses Guimarães era um tráfico muito intenso, pesado, tráfico de diversos homicídios consumados e tentados e tive conhecimento que o LUCAS e o ERICSON HENRIQUE faziam parte do outro grupo que é chamado grupo do JADE e por isso se deu essa tentativa de homicídio (...). (
PC Silvio Nascimento – qualificação às fls. 160 e mídia de fls. 159
)

(...) que se recorda que as vítimas foram ouvidas; que, salvo engano, Micaella não reconheceu os autores do crime, mas Tiago sim; que Tiago reconheçeu o acusado e o adolescente Ericson como autores do crime; que após a maioridade, Ericson foi investigado pela DHPP; que Tiago relatou que dois indivíduos a bordo de uma motocicleta se aproximaram e o rapaz que estava na garupa da moto passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele; que Tiago reconheceu o atirador como sendo o acusado, e o piloto da moto como sendo o adolescente Ericson; que não se recorda se participou da oitiva das vítimas; que apenas Tiago reconheceu os atiradores, uma vez que Micaella não era alvo e foi atingida por "bala perdida"; que pelo que se recorda, não há relatos de que os atiradores estavam usando capacete no momento do crime; que na época havia "guerra" de tráfico de drogas na região pela disputa de território, inclusive entre ruas do mesmo bairro, sendo essa a motivação do crime; que Tiago pertencia ao grupo de tráfico de drogas da "Rua N", e os atiradores integravam o grupo de traficantes da "Boca do Jadê"; que não sabe se houve testemunha ocular do crime, bem como não se lembra se outras testemunhas foram ouvidas. (
PC
Michel A. Carlos
– qualificação às fls. 16
2
e mídia de fls. 159
)

Importa registrar que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Isso porque, não obstante a alteração da versão da vítima que, no depoimento extrajudicial, afirmou ter reconhecido os autores do delito e, no âmbito judicial, relatou que ouviu dizer terem sido o apelante e o adolescente, a decisão foi alicerçada nas declarações judiciais dos policiais que acompanharam as investigações e confirmaram os relatos quanto à autoria, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

Registro que, recentemente, a Segunda Turma do STF, em acórdão de relatoria do E. Min. Nunes Marques, à unanimidade, reputou legítima a decisão de pronúncia, na qual os indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado derivaram da oitiva de testemunha ocular em sede policial, confirmada por declarações judiciais dos policiais que realizaram as investigações:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Em sentido similar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reputou legítima a utilização de elementos colhidos em fase de inquérito, quando corroborados por provas angariadas em Juízo, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)" (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ademais, considerando a posição do acusado no tráfico de drogas, o receio de represálias pode justificar a alteração dos fatos em sede judicial pela vítima sobrevivente, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, quando, como no presente caso, além da prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter a qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que, conforme a prova coligida, o crime foi motivado pela “guerra do tráfico de drogas”.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.